Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Concurso Público. Reclassificação. Vaga para Pessoa com Deficiência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Não há, no processo de origem (0728274-78.2021.8.07.0018), indícios de que o ente público nomeou candidatos após a reclassificação da agravante. Tal reclassificação resultou na atribuição da 52a posição à agravante, no concurso. Contudo, o documento de id 92459721 (processo de origem) notifica que foram convocados candidatos PCD até a classificação 44a, de modo que não há de se falar em preterição. Quanto aos aspectos referentes à eventual demora da Administração Pública em proceder à reclassificação da agravante, bem como sobre eventual preterição na ordem de convocação, devem ser aferidos em exame de cognição exauriente, após a devida formação do contraditório e com a ampla produção probatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F